Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739701-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAWL ALIMENTOS LTDA, ANTONIO BATISTA LIMA SILVA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rawl Alimentos Ltda. e Antônio Batista Lima Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de cumprimento de preceito legal ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD (processo n. 0711183-74.2022.8.07.0004), deferiu a tutela inibitória, em caráter liminar, para suspender qualquer execução/radiodifusão de obras musicais, literomusical e fonogramas pelos réus, enquanto não providenciarem a prévia e expressa autorização do autor, sob pena de fixação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de apreensão e lacre dos equipamentos utilizados indevidamente para esses fins. Em suas razões recursais (ID 41598222), os agravantes discorrem que utilizam sonorização ambiental em seu estabelecimento, mas a mera instalação de caixas de som não exige autorização prévia da parte agravada, cingindo-se aos casos de reprodução de obra protegida. Argumentam que os dispositivos são utilizados apenas para comunicação interna com os funcionários e clientes. Narram que não se pode presumir a reprodução de músicas em supermercado, revelando-se necessária a comprovação a contento. Sustentam que “a documentação produzida unilateralmente por agentes do ECAD, por não possuírem fé-pública, tornam desprovidos de presunção de veracidade os documentos por eles produzidos no caso dos autos”. Assinalam que os documentos apresentados pelo autor não possuem assinatura de preposto da ora agravante. Apontam que o autor não demonstrou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão. Preparo ao ID 41567396. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, a despeito de a parte agravante alegar que as caixas de som são utilizadas apenas para comunicação interna com funcionários e clientes do supermercado, vislumbra-se dos autos de origem que o autor coligiu aos autos vídeos demonstrando diligências realizadas no local, com a devida indicação de horário, data, endereço e dados dos técnicos de arrecadação, podendo-se evidenciar, de plano, a reprodução de obras musicais durante o exercício da atividade empresarial. Assim, tendo em vista que a parte ora recorrente sequer argumenta quanto à existência de prévia autorização, cingindo-se a discorrer acerca da não reprodução de obras musicais, revela-se hígida, em um juízo de cognição sumária, a decisão agravada, à luz do disposto nos arts. 68 e 105 da Lei n. 9.610/98[1]. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, enviem-se os autos ao Ministério Público. Ao final, retornem-me conclusos. Brasília/DF, novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.